Tribunal: TJDFT
Processo: 0011207-24.2014.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AMEAÇA. PRELIMINARES. REJEITADAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DELITOS PUNIDOS COM DETENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inicial acusatória foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao apelante, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora.
2. Embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não apontar precisamente as datas dos fatos, delimite o lapso temporal em que ocorreram, possibilitando o exercício da ampla defesa. Em se tratando de delitos praticados em continuidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia por inexatidão quanto à data dos fatos (Precedente STJ).
3. As vítimas do crime de ameaça compareceram ao Ministério Público, dentro do prazo de seis meses, para prestar declarações, relatando terem sido ameaçadas e extorquidas pela ré, de maneira que demonstraram interesse na deflagração da persecução penal tendo, portanto, sido satisfeita a condição de procedibilidade da ação (representação das vítimas), antes do prazo decadencial.
4. Não há que falar em absolvição, pois as palavras das vítimas e das testemunhas, associadas aos demais elementos carreados aos autos, demonstram, claramente, que a apelante constrangeu as vítimas, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica, bem como as ameaçou.
5. Cabível a suspensão condicional da pena quanto aos delitos punidos com pena inferior a dois anos, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos dispostos no artigo 77 do Código Penal, devendo as condições do referido benefício serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.